Tribunal: TCU
Processo: 007.835/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8861/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministe¿rio da Integrac¿a¿o e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Gilda Maria Kirsch, em raza¿o de na¿o comprovac¿a¿o da regular aplicac¿a¿o dos recursos do Termo de Compromisso 22/2010, que tinha por objeto o instrumento descrito como " recuperac¿a¿o de pontilho¿es, canalizac¿a¿o de esgotos, estradas vicinais no Munici¿pio de Parobe¿-RS ". Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 73/75) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 76), que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o e 11, da Resoluc¿a¿o-TCU 344/2022, no art. 1o da Lei 9.873/1999, e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção da providência constante do item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 007.835/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gilda Maria Kirsch (XXX.222.010-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Parobé-RS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: comunicar esta deliberação a¿ responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.